Tribunal: STJ
Processo: 2195149-60.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200469 - SP (2025/0067066-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
MAURÍCIO CARBONI REQUENA - SP392325
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
AGRAVADO
: VINICIUS FELIX PEREIRA
ADVOGADO
: DARLAN OLIVEIRA TAVARES DOS SANTOS - SP446895
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, com base na Súmula n. 283/STF.
2. A agravante alega ofensa ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015,
sustentando que a decisão de primeiro grau indeferiu seu pedido de
revogação da gratuidade de justiça da contraparte na fase de cumprimento
de sentença, o que justificaria a interposição de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
3. Saber se a decisão que não conheceu do recurso especial, por ausência
de impugnação específica de fundamento suficiente do acórdão recorrido,
deve ser mantida.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.
"1. O recurso especial que não impugna fundamento
Tese de julgamento:
suficiente do acórdão recorrido não deve ser admitido, conforme a Súmula
Documento eletrônico VDA48630958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 15002617-9594-4a7a-b348-39ac79ed3056

n. 283/STF."
Não há.
Dispositivos relevantes citados:
Não há.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/06/2025
30/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 15002617-9594-4a7a-b348-39ac79ed3056

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200469 - SP (2025/0067066-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
MAURÍCIO CARBONI REQUENA - SP392325
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
AGRAVADO
: VINICIUS FELIX PEREIRA
ADVOGADO
: DARLAN OLIVEIRA TAVARES DOS SANTOS - SP446895
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, com base na Súmula n. 283/STF.
2. A agravante alega ofensa ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015,
sustentando que a decisão de primeiro grau indeferiu seu pedido de
revogação da gratuidade de justiça da contraparte na fase de cumprimento
de sentença, o que justificaria a interposição de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
3. Saber se a decisão que não conheceu do recurso especial, por ausência
de impugnação específica de fundamento suficiente do acórdão recorrido,
deve ser mantida.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.
"1. O recurso especial que não impugna fundamento
Tese de julgamento:
suficiente do acórdão recorrido não deve ser admitido, conforme a Súmula
Documento eletrônico VDA47773954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: a4570708-f904-47c9-84c4-ce5045d5d016

n. 283/STF."
Não há.
Dispositivos relevantes citados:
Não há.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 76-86) interposto contra decisão desta
relatoria que não conheceu do recurso especial (fls. 72-73).
Em suas razões, a agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 283
/STF.
No mérito, reitera as alegações de ofensa ao art. 1.015, parágrafo único, do
CPC/2015, argumentando que a decisão de primeiro grau, objeto do recurso, teria
indeferido seu pedido de revogação da gratuidade de justiça da contraparte no
cumprimento de sentença, motivo por que comportaria a interposição de agravo de
instrumento.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 72-73):
Trata-se de recurso especial (CPC/2015, art. 1.029) interposto com base no
art. 105, III, "a", da CF, contra acórdão do TJSP assim ementado (fl. 26):
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Interposição contra decisão
que não acolheu pedido de revogação do benefício concedido à parte
contrária. Situação não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Ausência de demonstração de urgência. Inaplicabilidade da tese da
taxatividade mitigada. Ademais, extratos bancários insuficientes para
demonstrar efetiva alteração na situação econômico- financeira do
executado. Recurso não conhecido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 37-42).
No recurso especial (fls. 45-54), o recorrente indica contrariedade ao art.
1.015, parágrafo único, do CPC/2015, argumentando que a decisão de
primeiro grau, objeto do recurso, teria indeferido o seu pedido de revogação
da gratuidade de justiça da contraparte no cumprimento de sentença, motivo
por que comportaria a interposição de agravo de instrumento.
O recurso foi admitido na origem (fls. 64-65).
É o relatório.
Decido.
A Corte local assentou que, mesmo admitida a adequação do agravo de
instrumento para impugnar a decisão de primeira instância que rejeitou o
pedido do recorrente de revogação da gratuidade de justiça da contraparte, a
Documento eletrônico VDA47773954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: a4570708-f904-47c9-84c4-ce5045d5d016

empresa, ora recorrente, não teria sucesso no afastamento do referido
benefício, ante a ausência de provas da modificação da situação financeira
da parte recorrida. Confira-se o seguinte trecho (fl. 28):
Ainda que assim não fosse, andou bem o juízo
ao destacar que
a quo
os extratos bancários apresentados se limitam a apenas três meses,
sendo, pois, insuficientes a indicar a ocorrência de efetiva mudança da
situação econômico-financeira do executado, mantendo-se a benesse
anteriormente concedida.
A respeito de tal razão de decidir, a parte recorrente não se manifestou
especificamente, o que atrai a Súmula n. 283/STF.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Como destacado, o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n.
283/STF.
Não há falar na exclusão do referido óbice, pois a parte não rechaçou
especificamente o fundamento de que, Corte
, em argumento de
a quo
reforço, assentou que admitir o agravo de instrumento do agravante para impugnar a
decisão de primeira instância, que rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de
justiça da outra parte, não teria efeito prático no referente ao afastamento do referido
benefício, ante a ausência de provas de mudança na situação financeira da parte
recorrida (fl. 28).
Registre-se que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é
apta a suprir a deficiência verificada, ante a preclusão consumativa.
Assim, não prosperam as alegações deduzidas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47773954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: a4570708-f904-47c9-84c4-ce5045d5d016

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.200.469 / SP
Número Registro: 2025/0067066-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070498920228260562
10026165920218260562
21951496020248260000
70498920228260562
7049892022826056210026165920218260562
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
MAURÍCIO CARBONI REQUENA - SP392325
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
RECORRIDO
: VINICIUS FELIX PEREIRA
ADVOGADO
: DARLAN OLIVEIRA TAVARES DOS SANTOS - SP446895
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS : RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
MAURÍCIO CARBONI REQUENA - SP392325
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
Documento eletrônico VDA48605054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:19
Código de Controle do Documento: 1c8ac9ae-3c44-4d0f-87d9-e1b26d783699

ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
AGRAVADO
: VINICIUS FELIX PEREIRA
ADVOGADO
: DARLAN OLIVEIRA TAVARES DOS SANTOS - SP446895
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:19
Código de Controle do Documento: 1c8ac9ae-3c44-4d0f-87d9-e1b26d783699